Tribunal: TJSP
Processo: 2152398-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EX-PATRONO. ACOLHIMENTO PARA RESSALVAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCONFORMISMO.

APÓS A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SENTENÇA, TAL VERBA PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO ADVOGADO, NÃO SENDO ATINGIDA POR EVENTUAL TRANSAÇÃO DAS PARTES, MORMENTE SEM A PARTICIPAÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EX-PATRONO. ACOLHIMENTO PARA RESSALVAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCONFORMISMO.

APÓS A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SENTENÇA, TAL VERBA PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO ADVOGADO, NÃO SENDO ATINGIDA POR EVENTUAL TRANSAÇÃO DAS PARTES, MORMENTE SEM A PARTICIPAÇÃO DO PATRONO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24 DO EAOB. PRECEDENTES DO C. STJ.

RECURSO DESPROVIDO.